Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir do Agravante.
2. O Agravante alega violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão de haver apresentado defesa tempestiva no âmbito administrativo, e a ocorrência de prescrição intercorrente da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) saber se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva ou prescrição trienal intercorrente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 24, §3o, da Resolução Contran no 723/2018, prevê que a prescrição da pretensão punitiva é interrompida pela (i) notificação de instauração do processo administrativo, (ii) aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação, e (iii) julgamento de recurso na JARI.
5. No caso concreto, os autos demonstram que a infração foi registrada em 18/8/2019, com notificação de instauração do processo administrativo em 18/12/2023 e decisão de aplicação da penalidade em 7/5/2024, configurando interrupções válidas do prazo prescricional. Dessa forma, afastada a prescrição da pretensão punitiva.
6. Igualmente, não houve prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia administrativa ao presente caso, sobretudo se consideradas as hipóteses de suspensão/interrupção dos prazos, conforme Resoluções do CONTRAN vigentes à época da pandemia de COVID-19.
7. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, por suposta não apreciação do recurso pelo DETRAN, é frágil para afastar a legitimidade do ato administrativo, pelo que também se faz necessária a instrução probatória.
8. Para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.
9. Não se verifica o fumus boni iuris, uma vez que os documentos apresentados pelo próprio agravante comprovam as interrupções prescricionais e não há prova de apresentação tempestiva de defesa no processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 24, §3o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII, art. 22, I e XI, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput; Lei no 9.873/1999, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmulas 22 e 41.